Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004818-29.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: OTACILIO VALENTIM DA MATTA GOMES
AGRAVADO: BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES
Vistos etc.
Intime-se o agravante para se manifestar a tempestividade recursal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora